Tribunal: STF
Processo: Rcl 84932
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 837.311 (TEMA 784/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INADMISSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    2. A parte agravante alega a inviabilidade do recurso extraordinário na hipótese, a justificar a admissibilidade da medida.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação, na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    5. A ausência de interposição de recurso excepcional impede a admissibilidade da reclamação, não sendo admitida a flexibilização do requisito ante a arguida inviabilidade do extraordinário na espécie.



    6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos, sob pena de ficar configurada supressão de instância. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.